Tribunal: CARF
Processo: 16327.001053/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001053/2009-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.212 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOMPO SAUDE SEGUROS S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/04/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403002.335, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 19 de novembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 100:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001053/2009-41
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

Os pagamentos de verbas à título de PLR que cumprem os requisitos previstos na Lei
10.101/2000 não devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO
OCORRÊNCIA
Em não se constatando o descumprimento de obrigação principal, não há que se falar
em descumprimento de obrigação acessória àquela relacionada.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 109 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 132 e seguintes, para rediscutir: a) a aplicação de decisão
proferida no processo principal antes do trânsito em julgado.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) impende destacar que existe uma diferença latente em simplesmente concordar com
alguns dos fundamentos adotados em outra decisão e utilizá-los também como
motivação, e adotar o decidido em outro processo como único fundamento para afastar a
tributação sobre valores, cuja discussão não está encerrada na esfera administrativa;
b) a decisão proferida em outro processo é a própria razão de decidir daquele que está
sob análise. É o que geralmente ocorre com processos ditos decorrentes, cujo único
pretexto de existência é o próprio processo principal;
c) colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário para excluir a multa por
descumprimento de obrigação acessória, eis que os valores a título de PLR teriam sido
reputados regularmente abrangidos por norma isentiva, Todavia, dito fato se mostra
inverídico se desacompanhado da ressalva de que fosse adotada a solução que vier a ser
dada, definitivamente, no processo principal;
d) para que a Administração exonere o contribuinte dos gravames decorrentes do
processo administrativo fiscal, é necessário que a decisão nele proferida tenha transitado
em julgado.;
d) enquanto a decisão não se tornar definitiva, não se deve proceder a qualquer
exoneração. A exigência persiste, até que a decisão que a tenha cancelado transite em
julgado;
e) pacífica no sentido de exigir que a decisão proferida no processo principal tenha se
tornado definitiva, para que possa ter repercussão em seus decorrentes;
f) a multa não pode ser afastada sob fundamento assentado em uma assertiva
equivocada de que os valores omitidos que ensejaram não mais comporiam o
lançamento principal;
g) o aresto proferido se tornou deficitário em expor os fundamentos que motivaram a
exoneração do crédito tributário, fato este que ocasiona a nulidade do julgado.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 145 e
seguintes:
a) julgamento do presente processo, portanto, acompanhou o resultado de julgamento do
Processo Administrativo n. 16327.001055/2009-31;
b) seu Recurso Especial é pautado com fundamento na premissa de que o v. Acórdão
recorrido deveria ser reformado/anulado, porque seu entendimento estaria divergente
em relação a outros 02 (dois) acórdãos colacionados;
c) anulação do v. Acórdão recorrido não pode ser alcançado através do Recurso
Especial, sob alegação de divergência jurisprudencial, porque, no caso concreto, não
houve qualquer divergência;
d) evidente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição nos julgamentos, seriam
cabíveis os Embargos de Declaração, atualmente previstos no artigo 65, do
Regulamento Interno do CARF e NÃO o Recurso Especial, que se baseia na
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

divergência de julgamentos ou na unificação da jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo;
e) em relação aos citados artigos 42 e 45, do Decreto 70.235/76 (assim como o artigo
50, da Lei 9.784/99), que estariam em “divergência” com o acórdão recorrido, notem
que os mesmos não são, em momento algum, mencionados no acórdão recorrido, ou
mesmo nos acórdãos utilizados como paradigma.;
f) não houve, portanto, divergência de julgamento ou sua demonstração pelo Recurso
Especial apresentado, mas efetiva falta de apresentação do recurso cabível a tempo e
modo pela Recorrente;
g) cumpre destacar que, ainda que se entendesse pela procedência do Recurso Especial,
o pedido correto que deveria ter sido formulado, seria para sobrestar o julgamento do
presente processo até decisão final do processo principal e não a reforma/anulação do v.
Acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando a ausência de divergência de
julgamento ou sua demonstração pelo Recurso Especial apresentado, mas efetiva falta de
apresentação do recurso cabível a tempo e modo pela Recorrente, que seriam os embargos de
declaração.
A fim de analisar a existência da divergência jurisprudência suscitada, faz-se
pertinente a comparação entre o acórdão recorrido e os paradigmas, consoante segue:
Acórdão 2403002.335
Inicialmente cumpre aqui ponderar sobre a
vinculação
desta
autuação
com
os
PA’s
16327.001054/200996 Contribuição Previdenciária
e Seguro sobre Acidente do Trabalho SAT e PA
16327.001055/200931 – Terceiros.
De acordo com a Decisão de primeira instância,
haveria a prejudicialidade aventada somente no
tocante ao AI DEBCAD n° 37.095.5935 (PA
16327.001054/200996), vez que somente este
versa sobre contribuições previdenciárias e
mantém vinculação direta com o presente AI,
tendo ele sido julgado procedente através do
Acórdão 1624891 da 13a Turma da DRJ/SP1.
Diferente daquele posicionamento, entendo que os
dois processos guardam vinculação com a
presente autuação por se tratar do mesmo fato
gerador
das
contribuições
lançadas,
diferenciando-se apenas da destinação destas.
(...).
Acórdão de Embargos 301-30.894
NORMAS
PROCESSUAIS
-
ACÓRDÃO
CONDICIONADO - NULIDADE - A atividade
judicante não pode expressar-se de forma
condicionada a fato futuro e incerto, em
especial
de
processo
administrativo
fiscal
pendente de julgamento, sob pena de não
solucionar a lide proposta ou promover solução
que não pode ser açambarcada pela ocorrência
futura. Na impossibilidade de ser prolatada
decisão considerando a interdependência de
processos ou decorrência, é cabível a suspensão
do julgamento para aguardar a solução da lide
principal.
Embargos de Declaração Acolhidos e Providos
para anular o Acórdão n.o 30l~30.894, de
01/12/2003, e suspender o julgamento até o
trânsito
em'
julgado
do
Processo
Administrativo Fiscal n. 18336.000729/2002-20.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

Logo, com relação a presente a autuação por
descumprimento de Obrigação Acessória –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, tendo em vista que o
lançamento relativo à obrigação principal fora
julgado improcedente, há que se excluir também
a multa aplicada em decorrência da vinculação
entre as autuações.
EMBARGO ACOLHIDO E PROVIDO (...).
A atividade judicante não pode expressar-se de
forma condicionada a fato futuro e incerto, em
especial se pende de decisão outro processo
administrativo fiscal para solução da lide.
Isso porque, o julgamento condicionado não
resolve a questão e não se pode apaziguar o
embate se a efetiva solução depende de fatores
estranhos e externos aos autos, ou seja a lide
não se resolve em si mesma. A condição, aliás,
pode nem ocorrer ou ocorrer de forma tal que não
seja capaz de açambarcar as expectativas da
decisão. (...).
Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-
se a decisão condicionada e considerando que a
solução da lide posta nestes autos dependem
invariavelmente do resultado do julgamento
nos autos do Processo Administrativo Fiscal n.o
18336.000729/2002-20, que tramita perante a
Eg. Terceira Câmara deste Conselho, ainda
que acolha os argumento dos embargos, não
vislumbro
condições
para
rerratificar
o
acórdão, antes de julgamento do processo
principal.
Ou seja, é necessário haver o trânsito em
julgado da decisão acerca do cumprimento ou
não do ACE 39 pela Interessada para que
possamos decidir se há ou não imposto a
restituir tendo em vista que a fiscalização
adotou para cálculo do imposto devido'
naquele processo a base de cálculo já
considerando a exclusão da despesa de frete.
Diante disso acolho os embargos para dar-lhe
provimento, anulando o v. Acórdão n. 301-
30.894, de 01112/2003, pro ser condicional, e
determinando que o julgamento definitivo desta
lide fique suspenso para aguardar a solução do
processo
principal,
aplicando-se
aqui,
por
decorrência, o que for julgado.

Acórdão 303-33.772
INTIMAÇÃO VICIADA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. A intimação produzida para ciência da
representação fiscal para exclusão do SIMPLES
pretendeu noticiar ao mesmo tempo a expedição e
publicação do ADE no DOU. Esta intimação foi feita
em meio ao mesmo procedimento de fiscalização que
resultou na lavratura de cinco autos de infração. O
procedimento se iniciou oficialmente em 10/09/2003,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

por iniciativa dos mesmos auditores fiscais, e
somente se concluiu, em 12/11/2003, com a ciência ao
interessado dos autos de infração lavrados. Resta
claro que tal maneira de proceder, para o efeito de
cumprir a garantia especificada nos princípios da
ampla defesa e do contraditório, não poderia
substituir a contento uma específica intimação da
empresa passível de exclusão, quanto à ciência do
texto do ADE 102/2003 exarado pela DRF/Recife. O
respeito devido à ampla defesa, ao contraditório e ao
duplo grau de jurisdição, impõe que o mérito sobre a
exclusão do SIMPLES deve ser enfrentado em
primeira instância de julgamento.
LANÇAMENTO DE COF1NS DECORRENTE DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Somente se vier a ser
confirmada a exclusão da empresa do SIMPLES em
decisão administrativa definitiva, a matéria reflexa
relativa à COFINS, no período de 2000 a 2002,
haverá de ser apresentada oportunamente ao
Primeiro Conselho de Contribuintes por ser de sua
competência. (...).
O procedimento descrito configura cerceamento ao
direito de defesa, com infração ao contraditório e à
ampla defesa no que se refere ao ato de exclusão da
empresa do SIMPLES. Deve haver saneamento do
feito, considerando-se tempestiva a manifestação de
inconformidade contra a exclusão do SIMPLES que,
por indução do procedimento da fiscalização, foi
veiculada e incluída no mesmo texto de impugnação
acostada aos três processos mencionados, de n°
19467.004.126/2003-37(este),
de
n°
19467.004.127/2003-81, e o de n° 19467.004.128/2003-
26, e provavelmente a um quarto processo de n°
19467.004.129/2003-71, noticiado nestes autos, mas
não distribuído a este mesmo relator.
Com o respeito devido à
ampla defesa, ao
contraditório e ao duplo grau de jurisdição, deve o
mérito sobre a exclusão do SIMPLES ser enfrentado
em primeira instância. Os lançamentos relativos a
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos exercícios de
2000 a 2002, são reflexos da exclusão do SIMPLES e
por isso dependem de sua confirmação.
Não é demais lembrar que a determinação de exclusão
veiculada no ADE 102/2003 se fez sob condição
resolutiva, como garantia constitucional à ampla defesa
e ao contraditório. Vale dizer, que se aprovada a
decretação de nulidade do procedimento de exclusão do
SIMPLES por cerceamento de defesa, proposta neste
voto, para que seja dada como tempestiva a
manifestação de inconformidade contra a exclusão, que
por indução do procedimento fiscal foi incluída na
tempestiva impugnação-padrão que o contribuinte
apresentou em relação ao conjunto das autuações, então
devem permanecer suspensos os efeitos da exclusão até
que haja a decisão administrativa final.
Lembra-se
que
o
processo
administrativo
n°
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

19467.004.128/2003-26 (diferenças de recolhimento na
sistemática do SIMPLES em 1999) apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, e convertido em
diligência à repartição de origem, se tornou matéria
prejudicial de mérito em relação aos demais processos
referentes aos autos de infração lavrados para o período
de 2000 a 2002 já destacados, incluindo este processo. É
que embora aquele se refira exclusivamente à exigência
de diferenças de recolhimentos de tributos na
sistemática do SIMPLES no período de janeiro a
dezembro de 1999, período anterior ao ato de exclusão
do SIMPLES, na eventualidade desta vir, ou não, a se
confirmar em decisão final administrativa, também
poderá influenciar na aplicação, ou não, dos efeitos
dessa exclusão, pois foi a partir da majoração das bases
de cálculo em 1999 que resultou a superação do limite
legal de receita bruta.
Registro, por fim, que se vier a ser confirmada a
exclusão da empresa do SIMPLES em decisão
administrativa
definitiva,
a
matéria
sobre
a
tributação da COF1NS, para o período de 2000 a
2002, haverá de ser apresentada oportunamente ao
Primeiro Conselho de Contribuintes, por ser de sua
competência.
Pelo exposto voto pela nulidade da decisão recorrida,
para que se devolva a matéria contra a exclusão do
SIMPLES,
contida
na
manifestação
de
inconformidade de fls.185/202, a ser apreciada em
primeira instância para cumprimento do duplo grau
de jurisdição a que faz jus o contribuinte.
Nota-se, pela leitura do acórdão recorrido, que o houve a exclusão da multa em
razão da improcedência do lançamento de obrigação principal, tendo como base o resultado
do processo n.o 16327.001054/200996 e 16327.001055/200931(foi julgado na mesma sessão do
presente processo).
Já o primeiro acórdão paradigma indicado pela Recorrente trata da apreciação
de embargos de declaração em razão de uma decisão condicional. Assim, o Colegiado entendeu
pela anulação do acórdão recorrido, de modo que o julgamento da lide deveria ficar suspenso
para aguardar a solução do processo principal, aplicando-se, por decorrência, o que fosse
julgado.
Analisando o referido paradigma com o acórdão recorrido, verifico que se tratam
de situações diversas, pois a decisão recorrida aplica o resultado da obrigação principal no
âmbito da acessória, não se tratando, pois, de decisão condicional.
Além disso, cabe destacar que a discussão sobre a necessidade de aguardar o
trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal também não foi objeto do acórdão
recorrido, que não adentrou nessa seara.
Dessa forma, diante da ausência de similitude fática, bem como da inexistência de
discussão sobre a necessidade do trânsito em julgado para aplicação do resultado da obrigação
principal, não se identifica a existência de divergência jurisprudencial, motivo pelo qual voto por
não conhecer do recurso com base no paradigma em comento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001053/2009-41

No que se refere ao segundo acórdão paradigma, percebe-se que a nulidade do
acórdão ocorreu em razão do cerceamento do direito de defesa, pois não houve apreciação, em
primeira instância, da matéria relativa à exclusão do simples, devido a violação do duplo grau de
jurisdição.
Assim, os lançamentos relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos
exercícios de 2000 a 2002, foram considerados reflexos da exclusão do SIMPLES, matéria
de competência de outra seção, e por isso dependiam de sua confirmação.
Nesse contexto, somando-se à ausência de prequestionamento da matéria, como
ressaltado anteriormente, também não constato a identidade fática dos julgados, e, por
consequência a divergência jurisprudencial.
Portanto, voto em não conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital